Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE DÉBITO. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Na 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de direito da 1a Vara Cível do Gama - DF após declínio da competência pelo de da 22a Vara Cível de Brasília - DF. 1.1. O Juízo suscitado alega a ocorrência de evidente equívoco, eis que, aparentemente, a distribuição da ação ocorreu para foro diverso daquele que se almejava, não havendo pertinência com o domicílio de qualquer das partes. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante aduz que na situação tratada evidencia-se a impossibilidade do declínio ex ofício da competência para o foro de domicílio da autora.
2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1 Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada. 2.2 A justificativa de que a ação foi distribuída para um local que não guarda relação de pertinência com o domicílio de qualquer das partes, não é suficiente para autorizar o declínio de competência, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise.
3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de direito da 22a Vara Cível de Brasília - DF (suscitado).